Tribunal: TJDFT
Processo: 0041530-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0041530-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA CUNHA MALAFAIA DE FIGUEIREDO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ANDREA CUNHA MALAFAIA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O O réu Banco do Brasil S.A. pretende a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração por ele opostos (ID n.o 18402951). Dessa forma, intime-se a autora para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2020 14:54:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator